Tribunal: TJDFT
Processo: 0724139-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724139-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISTRAL SEGURANCA LTDA, MISTRAL SERVICOS LTDA AGRAVADO: UENIA PEREIRA, JOSE EDUARDO TODESCATO, MERLIENNE PEREIRA, UENIA PEREIRA - ME D E S P A C H O Despachei nos autos em apenso 0723756-30.2020.8.07.0000. Aguardem-se os presentes autos, na Secretária desta Turma, para futura conclusão conjunta. Brasília, 27 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora